Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-32.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000592-32.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: NIVAN SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por NIVAN SOUZA DA SILVA em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, reconhecendo a nulidade de empréstimo consignado não contratado, determinando a restituição simples dos valores descontados, afastando os danos morais e impondo suspensão dos descontos com cominação de multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015, notadamente omissão quanto à (i) análise da regularidade da contratação; (ii) possibilidade de compensação de valores supostamente creditados à parte autora; e (iii) indeferimento de ofício para obtenção de extrato bancário junto a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes na decisão judicial, não se admitindo sua utilização para rediscutir fundamentos do acórdão com vistas à modificação do julgado.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as matérias suscitadas no recurso anterior, tendo rejeitado a validade de documentos juntados intempestivamente pela instituição financeira, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, e reconhecido a ausência de comprovação da contratação.

A alegação de compensação de valores não foi acolhida por ausência de comprovação idônea da contratação e da liberação e recebimento do crédito por parte da autora, sendo inadmissível a juntada de documentos após encerrada a fase instrutória.

A reapresentação dos mesmos argumentos anteriormente refutados demonstra o intuito de rediscutir matéria já apreciada, finalidade incabível nos embargos de declaração, ausente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 373, 435, parágrafo único; CC, art. 368; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; TJBA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Desª Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJAM, AC nº 0720740-15.2021.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 31.07.2022; TJMG, ApCív nº 1000020-07.7600-3/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 15.07.2020; TJBA, ApCív nº 8001146-84.2020.8.05.0078, Rel. Juiz Convocado Gustavo Silva Pequeno, j. 09.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.8000592-32.2021.8.05.0041
, em que figuram como embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A e como embargado NIVAN SOUZA DA SILVA .

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200